Tribunal: TJBA
Processo: 8001761-21.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001761-21.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ABRAAO AVELINO SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE TUST/TUSD. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONSUMIDOR FINAL É QUEM SUPORTA O ENCARGO FINANCEIRO DO TRIBUTO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por consumidor final de energia elétrica contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo sua ilegitimidade ativa para discutir a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição (TUST/TUSD), bem como a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. II. Questão em discussão: Discute-se se o consumidor final, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para propor demanda que visa à exclusão do ICMS sobre TUST/TUSD e da base de cálculo do PIS/COFINS nas contas de energia elétrica. III. Razões de decidir: Reconhecimento da condição de consumidor final como parte legítima para discutir judicialmente a incidência de tributos indiretos que oneram diretamente seu patrimônio. Precedente do STJ no julgamento do REsp nº 1.299.303/SC (repetitivo), que reconheceu a legitimidade do consumidor final para ajuizar ação visando à repetição de indébito em contratos de fornecimento de energia elétrica. O pagamento do ICMS é suportado pelo consumidor final, o que justifica o reconhecimento da pertinência subjetiva para discussão da matéria tributária em juízo. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "O consumidor final de energia elétrica, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para propor ação visando à declaração de inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD. É igualmente legítimo para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a repetição de indébito, quando suportado o ônus financeiro do tributo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001761-21.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante JOSE ABRAAO AVELINO SILVA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator.